Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-60.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. 1. Prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade, tendo em vista a sub-rogação da autora nos direitos da consumidora lesada. 2. A ausência de solicitação administrativa de ressarcimento não pode ser interpretada como falta de interesse processual. 3. Contrato de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. 1. Prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade, tendo em vista a sub-rogação da autora nos direitos da consumidora lesada. 2. A ausência de solicitação administrativa de ressarcimento não pode ser interpretada como falta de interesse processual. 3. Contrato de seguro. Ausência de prova hábil do nexo causal. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000434760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000972-60.2019.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.309
Apelação Cível n.o 1000972-60.2019.8.26.0333
Comarca: Macatuba - Vara Única
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Santander Seguros S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Maurício Martines Chiado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação
indenizatória regressiva. 1. Prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade, tendo em vista a sub-rogação da autora
nos direitos da consumidora lesada. 2. A ausência de solicitação administrativa de
ressarcimento não pode ser interpretada como falta de interesse processual. 3.
Contrato de seguro. Ausência de prova hábil do nexo causal. Invocação da
responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora contra concessionária de energia elétrica, julgada procedente pela r. sentença
de fls.375/378, de relatório adotado, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.670,00,
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir do evento danoso.
A ré foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a ré (fls. 380/392) alegando preliminarmente prescrição trienal e
falta de interesse de agir, tendo em vista a ausência de reclamação administrativa. No
mérito, afirma que restou comprovado que na data da ocorrência não houve registro de
oscilação, interrupção ou falha na prestação dos serviços da concessionária que pudesse
ter provocado danos ao consumidor. Sustenta que a autora não ficou na posse de
nenhum dos objetos supostamente danificados, sendo certo que deveria ter mantido a
guarda dos aparelhos para uma eventual perícia a ser realizada. Diz que os laudos
apresentados são genéricos; que a queima dos aparelhos se deu em razão de descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atmosférica, o que por si já exclui a responsabilidade da apelante. Ressalta a aplicação
da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL e a responsabilidade do usuário pelas
instalações elétricas internas.
Recurso preparado (fls. 393/395) foi respondido (fls. 400/444) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
De proêmio, em relação à prescrição, aplica-se o prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o que
está cobrando é a reparação de danos decorrentes de responsabilidade extracontratual,
tendo a autora seguradora se sub-rogado nos direitos dos consumidores lesados, os quais
foram devidamente ressarcidos administrativamente pela autora.
Nos termos do art. 786 do Código Civil, a sub-rogação do direito do
segurado na ação de regresso ocorre de maneira completa, isto é, todos os direitos que
cabiam a ele cabem também à seguradora, inclusive o prazo prescricional de cinco anos
previsto no art. 27 do CDC.
Nesse sentido, confira-se:
“PRESCRIÇÃO. Agravo de instrumento. Ação regressiva de ressarcimento.
Danos a bens de propriedade de segurados em razão de oscilação de energia
elétrica. Regresso da seguradora contra a concessionária. Reconhecimento
parcial da prescrição, por decurso de prazo trienal. Inocorrência. Sub-rogação
do segurador nos mesmos direitos e ações que competiam ao segurado. Art.
786 do CC. Relação de consumo entre segurada e concessionária. Pretensão a
ser exercida no prazo previsto na legislação consumerista. Art. 27 do CDC.
Prazo quinquenal. Prescrição não configurada. Decisão reformada para afastar
o decreto de extinção. Recurso Provido”
(Ag. 2030640-59.2017.8.26.0000. São Paulo. 38a Câmara de Direito
Privado. Des. Relator Spencer Almeida Ferreira. J. 29.06.2017).
Sendo assim, não se há de falar em prescrição no caso em exame, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez que os sinistros ocorreram em 15.03.2016 e em 16.06.2016 e a ação foi proposta
em 30.09.2019, portanto, antes de decorridos cinco anos.
No que tange à falta de interesse de agir da autora, não se pode
condicionar o acesso à justiça à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via
administrativa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais, mormente a
inafastabilidade da jurisdição, assegurada pelo artigo 5o, XXXV, da Constituição
Federal.
No mérito, respeitado o posicionamento do MM. Juiz, o recurso
comporta provimento.
A seguradora autora alegou na inicial que, em razão de supostos
distúrbios elétricos ocorridos nos dias 15.03.2016 e em 16.06.2016, teria indenizado os
prejuízos causados nos equipamentos do segurado Jorge Luiz Valezi (apólice no
1490320/6522), no valor de R$ 2.880,00 e da segurada Glauce Andreza Sbaraglini
(apólice no 1812162/83752), no valor de R$ 790,00, sendo de rigor o ressarcimento do
total de R$ 3.670,00 em razão da falha na prestação de serviços da ré.
A ré apresentou contestação (fls. 102/121), alegando prescrição; falta de
interesse de agir e de documentos essenciais à propositura da ação; ausência de
comprovação do nexo causal, pois não demonstrada a conduta dolosa ou culposa por
parte da ré. Alegou que nas datas dos fatos as instalações dos segurados não
apresentaram eventos que pudessem interferir no fornecimento de energia, juntando
informações de seu sistema de distribuição de energia. Impugnou, ainda, os laudos
apresentados pela autora.
Após a réplica (fls. 205/261), o MM. Juiz, julgou procedente a ação,
condenando a ré no reembolso pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas, com o devido respeito, a improcedência da demanda era de rigor,
pois, no caso, o nexo de causalidade não restou devidamente comprovado.
Isso porque, embora aceitáveis os documentos/orçamentos emitidos por
assistência técnica para reparos nos equipamentos danificados, como a própria autora
reconhece, é necessário que tais laudos apresentem o detalhamento do dano.
No caso dos autos, os laudos trazidos pela autora não passam de simples
orçamentos emitidos por assistências técnicas, e sequer descrevem o dano de forma
segura, mas apenas de forma genérica, sem maiores detalhes.
O laudo de fls. 63, referente ao segurado Jorge Luiz Valezi, descreve o
dano de forma genérica ao mencionar que “os equipamentos citados logo abaixo sofreram
danos elétricos devido a uma queda de energia”, o que é insuficiente para relacionar à
alegada falha no sistema de distribuição de energia da ré
Já o laudo de fls. 78 apenas relata que “a máquina estava totalmente
danificada, provavelmente ocorridos por variação elétrica provocada por raio devido a forte
chuva”, também imprestável para responsabilização da ré.
Os relatórios dos sinistros (fls. 64/67 e 80/83), igualmente, registra
apenas informações passadas pelos próprios segurados e também constantes dos
“laudos” por eles apresentados, sendo as únicas conclusões dos relatórios a de que “o
evento está enquadrado na cobertura de Danos Elétricos” (fls. 65) e a de que “caracterizamos
o evento devidamente como danos elétricos” (fls. 81).
Dessa forma, não havia como acolher a versão da autora, pois embora a
responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa automática obrigação objetiva de
indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As notificações extrajudiciais envidas à ré (fls. 72/73 e 87/88) foram
realizadas em 23.09.2019, às vésperas da propositura da ação, anos após os sinistros, de
modo que não serviu para a finalidade mencionada pela autora.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não poderia ser outra
senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reforma a r. sentença e julgar improcedente a ação, e impor à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
20% do valor atualizado da causa.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.769
Apelação Cível no 1000972-60.2019.8.26.0333
Comarca: Macatuba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos...
Ousei divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se negar provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a r. sentença recorrida.
A autora apelada busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos a dois segurados seus, em
razão de danos ocorridos em aparelhos eletro/eletrônicos a
ele pertencentes, decorrentes de oscilações de energia
elétrica cujo fornecimento era de responsabilidade da
companhia ré, ora apelante.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelante, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos
dos segurados (consumidores), a seguradora pode fazer uso
da legislação aludida.
Assim,
responde
o
prestador
pelo
risco
da
disponibilização do serviço no mercado, na hipótese dos
autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente
queima
dos
equipamentos
dos
segurados
da
apelada,
competindo à concessionária ré cabal demonstração de que o
consumidor teria dado causa aos prejuízos experimentados,
o que não se observa nos autos.
Portanto,
emerge
o
dever
da
concessionária
apelante de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Às fls. 61 e 76, a seguradora apelada juntou
cópia dos termos dos contratos de seguro. Às fls. 63/69 e
78/84
foram
colacionadas
cópias
das
denúncias
dos
sinistros e laudos técnicos das avarias nos aparelhos
elétricos
dos
consumidores, que
consideraram que as
avarias eram compatíveis com o relato dos segurados, de
que houve grave oscilação de energia, que ocasionou a
queima.
A indenização paga pela autora aos seus segurados
foi provada às fls. 70 e 85, e nesse contexto probatório,
o ressarcimento descrito na petição inicial é medida de
rigor.
Ademais, ressalta-se não haver exigência legal
para que se esgote a esfera administrativa para somente
depois permitir o ajuizamento de ação judicial visando o
ressarcimento
de
prejuízos
resultantes
de
falha
na
prestação de serviços de energia elétrica, salientando-se
que a citada resolução normativa no 414/2010, da ANEEL,
não é dotada de capacidade para impedir o acesso do
prejudicado
ao
judiciário,
cujo
direito
representa
garantia constitucional.
Pelo exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso, mais a douta maioria entendeu de forma diversa.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
10F3F758
7
10
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
9A5B227
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000972-60.2019.8.26.0333 e o código de confirmação da tabela acima.